Tribunal: TJSP
Processo: 1022532-94.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
obrigação de fazer c/c INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. insurgência da autora em face da sentença de procedência parcial. Pedido de dano moral decorrente dos prejuízos que a autora teve em razão da conduta do réu em não quitar o financiamento do veículo e por ter contraído várias multas. Autora que viveu em união estável com o réu e adquiriu automóvel com financiamento em nome dela, embora o

Ementa:
obrigação de fazer c/c INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. insurgência da autora em face da sentença de procedência parcial. Pedido de dano moral decorrente dos prejuízos que a autora teve em razão da conduta do réu em não quitar o financiamento do veículo e por ter contraído várias multas. Autora que viveu em união estável com o réu e adquiriu automóvel com financiamento em nome dela, embora o automóvel tenha ficado com ele após a separação e a partilha. Dano sofrido pela autora que é limitado à esfera patrimonial. Mero aborrecimento. Caso em que esse dano foi decorrente também da conduta da própria autora, ao financiar um veículo para o réu após o termino da união estável, ao não transferir as multas ao condutor e por ter demorado para transferir esses débitos e o financiamento para o réu. Indenização corretamente afastada. Condenação do réu a providenciar a quitação de todos os débitos incidentes sobre o veículo. Pedido de majoração das astreintes. Acolhimento. Valor fixado na sentença que era insuficiente para forçar o apelado ao cumprimento da obrigação. Astreintes majoradas para R$ 500,00 por dia, limitada a noventa dias corridos, sem prejuízo da sua majoração em cumprimento de sentença ou da conversão da obrigação em perdas e danos. Sucumbência recursal da apelante. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022532-
94.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante GEANE ROCHA
PINHEIRO, é apelado AILTON ALVES SAMPAIO DE LIMA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022532-94.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 2/6
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1022532-94.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Geane Rocha Pinheiro
Apelado: Ailton Alves Sampaio de Lima
Juíza sentenciante: Natália Schier Hinckel
VOTO No: 23094
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS. Insurgência da autora em face da sentença de
procedência parcial. Pedido de dano moral decorrente dos
prejuízos que a autora teve em razão da conduta do réu em não
quitar o financiamento do veículo e por ter contraído várias
multas. Autora que viveu em união estável com o réu e adquiriu
automóvel com financiamento em nome dela, embora o
automóvel tenha ficado com ele após a separação e a partilha.
Dano sofrido pela autora que é limitado à esfera patrimonial.
Mero aborrecimento. Caso em que esse dano foi decorrente
também da conduta da própria autora, ao financiar um veículo
para o réu após o termino da união estável, ao não transferir as
multas ao condutor e por ter demorado para transferir esses
débitos e o financiamento para o réu. Indenização corretamente
afastada. Condenação do réu a providenciar a quitação de todos
os débitos incidentes sobre o veículo. Pedido de majoração das
astreintes. Acolhimento. Valor fixado na sentença que era
insuficiente para forçar o apelado ao cumprimento da obrigação.
Astreintes majoradas para R$ 500,00 por dia, limitada a
noventa dias corridos, sem prejuízo da sua majoração em
cumprimento de sentença ou da conversão da obrigação em
perdas e danos. Sucumbência recursal da apelante. Recurso
provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença de ps. 591/595, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos da inicial para condenar o réu a providenciar a quitação de
todos os débitos incidentes sobre o veículo, desde a compra, no prazo
de trinta dias, sob pena de multa diária no montante de R$ 200,00
(duzentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). Sucumbente
em maior medida, ele foi condenado ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em mil reais.
Inconformada, a autora apela a ps. 597/607
pretendendo, em resumo, a condenação do réu ao pagamento de danos
morais; e a majoração da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos
reais).
Sem contrarrazões em razão da revelia do apelado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022532-94.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 3/6
(p. 587).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento parcial.
Na inicial, o pedido de dano moral é pautado na
conduta do réu, ex-companheiro da autora, que teria adquirido um
veículo financiado em nome exclusivo dela, mas de uso exclusivo dele e
que teria ficado no nome do demandado após a dissolução da união
estável. A apelante afirmou, ainda, que o apelado deixou de pagar
pontualmente as parcelas do financiamento do veículo, além de ter
contraído várias infrações, o que lhe teria gerado vários prejuízos.
Alegou-se também que não teve alternativas a não
ser assumir em seu prontuário as infrações e submeter-se às
penalidades impostas pela legislação de trânsito, inclusive com
suspensão do seu direito de dirigir por mais de uma vez.
Em face da sentença de procedência parcial, a autora
pleiteia a condenação do réu ao pagamento de danos morais.
Sem razão, contudo.
Os prejuízos que a autora alegou na inicial são de
caráter patrimonial apenas. Os problemas que decorreram do
financiamento do automóvel e do uso exclusivo pelo ex-companheiro
configuram mero aborrecimento cotidiano. Não se vislumbra dor,
angústia e/ou sofrimento expressivos que conduzam à existência
efetiva de abalo psicológico da apelante.
Nesse sentido, a reparação por dano moral não pode
servir de fonte de enriquecimento sem causa, justamente sob o risco de
se banalizar o instituto. Sob esse aspecto, para que sejam evitados
excessos ou abusos, recomenda YUSSEF SAID CAHALI que:
“Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações
excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples
frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico
do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou
expressividade para ser reconhecido como dano moral, não
bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do
risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim
dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão
se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a
embasar responsabilidade indenizatória. Haveria como que um
'piso' de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022532-94.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 4/6
se configura o dano moral indenizável.” 1
No caso, os problemas que a autora relatou na inicial
foram ainda decorrentes da própria conduta dela, seja porque celebrou
contrato de financiamento no lugar do réu após o término da união
estável com ele;2 seja porque a própria parte alega ter assumido as
multas e as penalidades da legislação de trânsito sem ter tomado
medidas para indicação do condutor.
Nesse contexto, anote-se que esses prejuízos que a
autora alega ter decorreram muito mais da demora que ela teve, seja
em transferir a propriedade e o financiamento ao réu, seja para fazê-lo
arcar com as dívidas e as multas de trânsito que ele teve.
Veja, para tanto, que as multas apontadas na inicial
dizem respeito ao final do ano de 2016 e início do ano de início de 2017
ps. 77/113) e as partes estavam separadas de fato desde 2014,
quando ela ajuizou ação para dissolução da união estável.
A partilha do automóvel, por sua vez, foi afastada
por sentença em outubro de 2015 (p. 519), decisão essa mantida nos
acórdão de maio de 2016 (p. 556).
A questão envolvendo a falta de pagamento do
financiamento, além disso, é concomitante à data de ajuizamento dessa
ação no juízo de família, tendo em vista que a ação movida pelo banco
financiador contra a autora ocorreu no ano de 2014, com posterior
conversão em execução por quantia certa (p. 172).
Essa demora é ainda maior se considerarmos que a
presente ação (para obrigar o réu a quitar todos os débitos incidentes
sobre o veículo) foi ajuizada apenas em 2019.
Nesse contexto, considerando que a parte tinha
mínimas condições de ao menos amenizar o prejuízo patrimonial que
alegou ter, com mais razão concluiu-se que ela não faz jus à
indenização por dano moral.
Com esse entendimento:
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA
Autora e réu que viveram em sociedade de fato por quatro anos e
1 Dano moral. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 53.
2 Esse foi o fundamento para afastar a partilha: “10. O veículo Chrysler PT Cruiser,
placas EDC 2021, Renavan 00147069050, não poderá integrar o monte da partilha,
posto que adquirido pela autora em momento posterior à desconstituição da união
estável havida entre as partes, conforme documento de fls. 205. Não obstante o réu
assumir exercer a posse do bem, tal como confessado na contestação (fls. 115), não
há como se estabelecer eventual propriedade conjunta entre os litigantes, por força de
partilha de bens, uma vez que a aquisição do veículo ocorrera após mais de seis anos
da dissolução do relacionamento. Eventual condomínio entre as partes, resultante de
relação contratual não poderá ser objeto de discussão nesta demanda.” (p. 516).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022532-94.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5/6
adquiriram bens na constância dessa sociedade Requerido que
propôs ação de reconhecimento e dissolução de união estável

Realização de acordo entre as partes em sede de audiência de
conciliação naqueles autos
Demandado que ficou com um dos
veículos por eles adquiridos, o qual estava financiado em nome da
autora
Réu que se comprometeu a pagar as parcelas do
financiamento e a transferi-lo para seu nome ou para o nome de
terceira pessoa Alegação de descumprimento do acordo por parte do
demandado, o que teria causado prejuízos à autora
[...] DANOS
MATERIAIS (restituição valor pago para cancelamento de protesto
anotado em nome da autora em razão do não pagamento do IPVA 2015)
Não cabimento Ausência de acordo quanto ao pagamento do IPVA
Fato gerador do imposto que é a propriedade do bem Autora que era a
proprietária do automóvel na ocorrência do fato gerador (01/01/2015)
Impossibilidade de condenação do réu à devolução da quantia Custas
de cancelamento de protesto que decorreram de omissão atribuível à
própria demandante
DANOS MORAIS
Não configuração

Inscrição na Dívida Ativa e posterior anotação de protesto que
decorreu de conduta da autora
Ausência de prova de que as
alegadas pontuações relativas às infrações cometidas com o
veículo foram anotadas no prontuário da requerente
Duas das
multas apresentadas foram cometidas durante a constância da
sociedade de fato entre as partes
Dever da proprietária de
indicar o condutor responsável pela infração
Única multa
cometida após o rompimento da sociedade e a celebração de
acordo que foi paga pelo requerido Parte que reconhece, então,
que referida infração foi cometida quando estava com o veículo
Fato
insuficiente
para gerar abalo psíquico ensejador de
indenização
Mero aborrecimento
Transferência de pontuação
relativa a esta infração para o prontuário do demandado Expedição de
ofício ao DETRAN
Redistribuição dos ônus sucumbenciais
Recurso
provido em parte.” (TJSP, 25a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível 1007584-96.2016.8.26.0566, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j.
22/11/2018 sem destaque no original).
Por fim, a sentença comporta pequena mudança no
que tange ao valor das astreintes, para obrigar o réu a cumprir com a
obrigação dele de quitar os débitos do veículo.
Afinal, pelas dívidas mencionadas pela apelante
(mais de trinta mil reais p. 602), é certo que o valor máximo fixado
das astreintes (R$ 3.000,00) está longe de ser suficiente para forçar o
apelado ao cumprimento da obrigação.
Com isso, majoram-se as astreintes para R$ 500
(quinhentos reais) por dia, limitada a noventa dias corridos, sem
prejuízo da majoração em cumprimento de sentença (art. 537, par. 1°
do CPC/2015) ou da conversão da obrigação em perdas e danos.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso de apelação, apenas para majorar as astreintes, nos termos
acima.
Em razão da sucumbência recursal em maior medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022532-94.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 6/6
da apelante, deixa-se de fixar os honorários advocatícios recursais.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator